Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700331-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 67691386) da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701690-19.2021.8.07.0001 - id 221164729) que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação para liberar valores que eram impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, e manteve a penhora, via Sisbajud, de R$ 15.989,21, pois não há comprovação de que a conta bancária da executada ostenta o caráter de poupança e que o valor é destinado para sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu. Alega, em suma, que o valor é decorrente de um empréstimo consignado e que é essencial para a sua subsistência. Defende que o valor é impenhorável, visto que inferior a 40 salários-mínimos. Aponta o perigo de dano na vulnerabilidade financeira do agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que a quantia seja liberada integralmente. 2. O agravante apresenta, no que se refere ao valor que a penhora foi mantida, como prova apenas o extrato bancário parcial de dezembro de 2024 da conta-corrente do Banco Mercantil (id. 220697019), no qual não é possível, em um primeiro momento, aferir a natureza do valor bloqueado. Ademais, não junta qualquer comprovante de despesas que demonstram a necessidade do valor para a subsistência do agravante e de sua família. Quando a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, o CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. A proteção a essa poupança específica (caderneta), mais do que proteger o titular, tem por escopo incentivar o seu uso pela população em geral, uma vez que parte expressiva dos recursos é direcionada para financiamento habitacional, a maioria vinculado às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. É truísmo afirmar que as leis podem e devem ser interpretadas, mas consoante os critérios próprios da Hermenêutica, dentre os quais merece destaque, no caso, o sentido literal possível (por mais amplo que seja), pois o que o extrapola já não é interpretação, sem prejuízo do desenvolvimento do Direito imanente à lei, como sói ocorrer com a integração de eventuais lacunas involuntárias. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta-corrente não é caderneta de poupança. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator